Tribunal: STF
Processo: AI 587991
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-13
Data de publicação: 2006-06-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CASO EM QUE ENTENDIMENTO CONTRÁRIO AO
ADOTADO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO EXIGIRIA O REEXAME DA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE, BEM COMO O REVOLVIMENTO DE CLÁUSULAS
 CONTRATUAIS, PROVIDÊNCIAS INVIÁVEIS NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA.
A alegada ofensa à Carta da República, se existente,   dar-se-ia
de forma reflexa ou indireta, não ensejando a abertura da via
extraordinária.
De outra parte, foi conferida prestação
jurisdicional adequada, embora em sentido contrário aos interesses
da parte agravante, o que não configura cerceamento de
defesa.
Agravo desprovido.